Tribunal: TJMT
Processo: 1006682-96.2018.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006682-96.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (APELANTE), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (ADVOGADO), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL (APELADO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (APELADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JANETE DE SOUZA - CPF: 029.850.982-20 (APELADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MANDASSAIA AGRO EIRELI - CNPJ: 04.971.057/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JANETE DE SOUZA - CPF: 029.850.982-20 (APELANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL (APELANTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (APELANTE), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (ADVOGADO), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (ADVOGADO), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (APELADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (APELADO), MANDASSAIA AGRO EIRELI - CNPJ: 04.971.057/0001-99 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NULIDADE DE SUBSTABELECIMENTO - PROCURAÇÃO - FALSIDADE - ILEGITIMIDADE DA TABELIÃ - MANTIDA - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE - NULIDADE RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - AUSENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DOS REQUERIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil por danos morais causados por ato de tabelião é pessoal, não se mostrando razoável que o titular atual da serventia responda por atos praticados por seu antecessor.

Declarada a nulidade do substabelecimento, por conseguinte, os negócios jurídicos entabulados por meio dele são igualmente nulos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006682-96.2018.8.11.0015

APELANTE: JUVENAL ARROYO LOPES

APELADO: MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI, JANETE DE SOUZA, DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, MANDASSAIA AGRO EIRELI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Juvenal Arroyo Lopes
, de sentença que na Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento Público c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra
Maria Antonieta Marques Cabral, Silvia Cristina Giraldelli, Janete de Souza, Douglas Martin Paes de Barros e Mandassaia Agro EIRELI
:
a)
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em relação ao pedido de declaração de nulidade do substabelecimento e dos atos subsequentes;
b)
julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em relação à requerida Maria Antonieta Marques Cabral;
c)
julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e,
d)
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explica que em relação ao pedido de declaração de nulidade de instrumento público de substabelecimento, este ficou prejudicado ante a perda superveniente do objeto.

Alega, no entanto, o equívoco da sentença ao entender se tratar de pedido genérico o da nulidade dos arquivamentos posteriores ao substabelecimento perante as Juntas Comerciais do Pará e do Mato Grosso.

Aduz ser consequência lógica que a partir do arquivamento do pedido feito pela apelada Janete com o substabelecimento reconhecido nulo, todos os atos posteriores devem ter o mesmo reconhecimento.

Registra, de outro turno, que a apelada Maria Antonieta já figurava como tabeliã substituta quando do substabelecimento. Explica que apesar de ter assumido o encargo de Tabeliã Oficial em 2017, após o falecimento do titular, diz que na data da lavratura do substabelecimento já havia sido investida na função de tabeliã substituta, de modo que deve responder pelos seus atos.

Pondera que a situação vivenciada ultrapassa o mero incômodo, de modo a ser devido o dano moral.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para afastar a preliminar de ilegitimidade e julgar procedente o pedido.

Contrarrazões de Maria Antonieta Marques Cabral (id. 204278451): Reforça que não era tabeliã na época dos fatos, de modo que ilegítima para responder aos termos da ação proposta.

Contrarrazões de Janete de Souza e Silvia Cristina Giraldelli (id. 204278452). Arguem a preliminar de ausência de interesse de agir. Rebatem o pedido de dano moral. Alegam não haver qualquer ato ilícito que pudesse gerar os danos alegados pelo autor apelante. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por Juvenal Arroyo Lopes, de sentença que
na Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento Público c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra
Maria Antonieta Marques Cabral, Silvia Cristina Giraldelli, Janete de Souza, Douglas Martin Paes de Barros e Mandassaia Agro EIRELI
:
a)
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em relação ao pedido de declaração de nulidade do substabelecimento e dos atos subsequentes;
b)
julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em relação à requerida Maria Antonieta Marques Cabral;
c)
julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e,
d)
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Consta que o autor, Juvenal Arroyo Lopes, é inventariante e herdeiro de seu genitor Juvenal Domingos Martins Lopes e que dentre os imóveis do espólio está a Fazenda Agrotep, localizada no município de Juara/MT, mas com pessoa jurídica constituída para sua administração registrada na Junta Comercial do Pará, denominada Agrotep SA Agropecuária.

De acordo com o autor, descobriu que em 06/06/2022, teria sido lavrada uma procuração falsa de seu genitor Juvenal Domingos Martins, para a requerida Silvia Cristina Giraldelli, no Cartório de São José do Povo/MT, na qual foi conferida amplos poderes a outorgada para gerir a fazenda Agrotep S.A. Agropecuária, que posteriormente foi substabelecida para Janete de Souza, no Cartório de Registros Públicos de Sinop.

Ainda nos termos da inicial, do substabelecimento advindo da procuração materialmente falsa, foram praticados atos subsequentes tendentes a transferir bens e direitos em nome da empresa Agrotep S.A. Agropecuária.

No caso, a substabelecida Janete de Souza, promoveu alterações contratuais na empresa Agrotep na Junta Comercial do Pará, com alteração no quadro societário, e posteriormente, promoveu a transferência da empresa para o Estado de Mato Grosso, que passou a ter como razão social Mandassaia Agro Ltda. e como único sócio Douglas Martins Paes de Barros.

Ainda, de acordo com o autor apelante, a fraude da falsificação foi desvendada após obter o translado da procuração pública junto ao Cartório onde a mesma fora lavrada, São José do Povo/MT, ao verificar que no mesmo livro e folhas informados na procuração, constam partes e objetos diferentes.

Neste contexto, foi intentada a Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento Público c/c Reparação Moral contra Maria Antonieta Marques Cabral, tabeliã substituta do Cartório de Sinop, Silvia Cristina Giraldelli e Janete de Souza.

Posteriormente, em decisão (id. 66249911), o Juízo entendeu que a pretensão do autor era a declaração de nulidade do mandato outorgado por seu genitor a requerida Silvia, assim como de todos os atos originados do mandato e que, supostamente ocasionou a alteração contratual da empresa, de sorte a reconhecer a existência de litisconsórcio necessário de Mandassaia Agro Ltda. e seu sócio Douglas Martins Paes de Barros.

A r. sentença reconheceu a ilegitimidade da requerida Maria Antonieta Marques Cabral, porque à época da lavratura do substabelecimento, não era a titular da serventia.

Quanto ao pedido de nulidade da procuração e substabelecimento, ocorreu a perda superveniente do objeto, em razão de decisão proferida por ordem da Corregedoria-Geral de Justiça, como consignado:

1.
Da Declaração de Nulidade do Substabelecimento e dos Atos Subsequentes
.

Neste ponto, a ação não comporta maiores digressões, devendo ser extinta sem o julgamento do mérito.
Explico os motivos.

O interesse de agir, como condição da ação, configura-se como a existência do critério necessidade-utilidade da pretensão e, portanto, parte da premissa da pré-existência de resistência e conflito de interesses na esfera do direito material. A intervenção Poder Judiciário deve se mostrar necessária e adequada à tutela do direito alegado, como instrumento necessário e viável para buscar a pretensão do autor.

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, bem como em consulta ao Sistema de Controle de Processo Apolo Eletrônico, deflui-se que, em 22/01/2018, em cumprimento de ordem da Corregedoria-Geral da Justiça, foi instaurado pedido de providências, que tramitou na Diretoria do Fórum desta Comarca de Sinop/MT (processo n.º 854-39.2018.811.0045, código 316870), no qual foi proferida decisão judicial e de natureza administrativa, na data de 04 de abril de 2019, que determinou o cancelamento do substabelecimento de procuração de fl. 04v., lavrado às fls. n.º 024, do Livro n.º S/018, do 2.º Ofício Extrajudicial desta Comarca (fls. 36/37-verso dos autos físicos do pedido de providências n.º 854-39.2018.811.0015, código 316870), cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

“Por outro lado, considerando a suposta falsidade da procuração de fl. 06/06v., necessário se faz o cancelamento do substabelecimento de fl. 04.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público Estadual às fls. 30/31, e com fundamento nos princípios de segurança jurídica dos registros públicos, determino o CANCELAMENTO do substabelecimento de procuração de fl. 04v., lavrado às fls.n. 024, do Livro n.º S/018, do 2º. Ofício Extrajudicial desta comarca” (sic).

Portanto, diante deste cenário, considerando-se que a pretensão autoral, que visa à declaração de nulidade do substabelecimento tornou-se insubsistente e prejudicada — devido à prévia existência de outra determinação judicial de cancelamento do mesmo instrumento de substabelecimento —, conclui-se que se configurou a perda superveniente do objeto da presente demanda.

No entanto, o Magistrado rejeitou o pedido de declaração de nulidade dos atos subsequentes praticados a partir do substabelecimento, por se tratar de pedido genérico, sem especificação de quais atos se pretende a nulidade, ou as partes envolvidas. Indeferiu, também, o pedido de dano moral.

Assim,
a controvérsia cinge-se em examinar a alegada legitimidade da requerida Maria Antonieta Marques Cabral, bem como se é o caso de declarar a nulidade dos atos subsequentes ao substabelecimento e se devido o dano moral.

Pois bem. Quanto a ilegitimidade passiva da requerida Maria Antonieta Marques Cabral, não há dúvida de que o substabelecimento questionado foi realizado pelo então titular da serventia, Sr. Silvio Hermínio de Araújo Cabral e que somente após seu falecimento, em 2017, é que a requerida foi designada para exercer o cargo de Tabeliã do Cartório.

Registra-se que nos termos do art. 22 da Lei 8.935/1994, a responsabilidade do titular do Cartório Extrajudicial é pessoal e intransmissível, vale dizer, a responsabilidade é pessoal e subjetiva, sendo o responsável e legítimo, aquele que praticou o ato. Sob tal viés, não se mostra razoável que o atual titular da serventia responda por atos praticados por seu antecessor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATO PRATICADO POR TABELIÃO – EQUÍVOCO DE LANÇAMENTO DE NOME DE PESSOA FÍSICA EM LIVRO DO CARTÓRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – OBRIGAÇÃO CIVIL PESSOAL – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE TABELIÃO ANTECESSOR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil por danos morais causados por ato de tabelião é pessoal, não se mostrando razoável que o titular atual da serventia responda por atos praticados por seu sucessor. Precedente: (REsp n. 852.770/SP (2006/0092144-5) - Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS).
(N.U 1040332-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Por seu turno, da inicial se extrai que o autor apelante alegou que os requeridos por meio da procuração falsa e substabelecimento transferiram bens e direitos em nome da empresa Agrotep, de sorte a postular pela nulidade de todos os atos subsequentes realizados a partir do substabelecimento.

Ora, ainda que não especificado quais atos, é certo que por meio do substabelecimento foram realizadas alterações, tanto do contrato social, quanto a razão social da empresa Agrotep, passando a empresa para o sócio Douglas Martins Paes de Barros e a denominação para Mandassaia Agro Ltda..

Aliás, chama-se atenção que o próprio Juízo reconheceu se tratar de litisconsórcio necessário e determinou chamar ao feito os terceiros envolvidos no negócio jurídico realizado por meio do substabelecimento (Douglas e Mandassaia), sendo, portanto, oportunizado o contraditório.

Também de atenção, que o pedido central de declaração de nulidade do substabelecimento e correspondente procuração, por falsidade, foi reconhecido em procedimento administrativo e com relação a isto, não há questionamento.

Ocorre que, o cancelamento do substabelecimento realizado por Silvia em favor de Janete - instrumento do qual decorreu os atos jurídicos posteriores (com a realização do negócio jurídico), a saber, alteração da empresa Agrotep -, coloca em xeque a própria existência do ato jurídico, na medida exata em que se equipara ao ato nulo.

Pode-se dizer com isso, que se não houve a expressão de vontade do verdadeiro representante da sociedade, o ato jurídico praticado é de ser qualificado como inexistente, cujo pronunciamento independe de pronunciamento judicial.

Ou seja, a falta do requisito fático para a formação do ato, acaba por violar o próprio plano da existência.

Neste ponto, cumpre ressaltar o disposto no art. 166, IV e V, do Código Civil que preconiza a nulidade do negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei e for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade.

Ademais, de relevo o disposto no art. 169, do CC:
“O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”
.

Logo, declarada a nulidade do substabelecimento, por conseguinte, os negócios jurídicos entabulados por meio dele são igualmente nulos.

Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. INCLUSÃO EM QUADRO SOCIETÁRIO COM UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO FALSA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES INEXISTENTES. PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos jurídicos nulos não são passíveis de confirmação pelas partes, tampouco convalescem pelo decurso do tempo, motivo pelo qual se consagrou em doutrina a imprescritibilidade da declaração de nulidade de negócio jurídico, tese que findou por transformar-se em norma expressa do Código Civil de 2002, em seu art. 169. Prescrição afastada. 2. Comprovada a falsificação da assinatura aposta na procuração utilizada para inclusão da apelada no quadro societário da empresa apelante, violando o plano de existência do negócio, impõe a declaração de inexistência do ato jurídico, na medida exata em que se equipara ao ato nulo. Os atos subsequentes, praticados por procuração nula, em razão do mesmo vício, são nulos de pleno direito. 3. Aplica-se à hipótese o princípio da sucumbência, visto que os apelantes resistiram à pretensão meritória deduzida na inicial e não obtiveram êxito. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ-GO - Apelação (CPC): 01071505020108090006, Relator: ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/08/2019)

Daí porque, no caso em particular, não há que se falar que a declaração de nulidade dos atos subsequentes ao instrumento reconhecido nulo importe em vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa, máxime se os terceiros foram chamados na presente demanda e dela se defenderam.

Assim, neste ponto,
reforma-se a r. sentença para declarar nulo todos os atos subsequentes praticados a partir do substabelecimento outorgado por Silvia Cristina Giraldelli em favor de Janete de Souza.

De outro turno, embora se reconheça os problemas internos que o autor experimentou com a lavratura de procuração falsa, não se visualiza situação excepcional a caracterizar o dano moral.

Por fim, embora a r. sentença tenha extinguido a ação, porquanto reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, certo é que se reconheceu a nulidade da procuração, com o cancelamento do substabelecimento em procedimento administrativo, o que corrobora com o pedido inicial. Soma-se que neste recurso, a sentença foi reformada para declarar nulo todos os atos subsequentes praticados a partir do substabelecimento, de forma que o autor foi vencedor na maior parte principal dos pedidos.

Sob tal viés, aplicado o princípio da causalidade, impõe-se a condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a ser pago pelos requeridos Silvia Cristina Giraldelli, Janete de Souza, Douglas Martins Paes de Barro e Mandassaia Agro Eireli.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a r. sentença e declarar a nulidade de todos os atos subsequentes a partir do substabelecimento outorgado por Silvia Cristina Giraldelli para Janete de Souza. Condena-se os requeridos Silvia Cristina Giraldelli, Janete de Souza, Douglas Martins Paes de Barro e Mandassaia Agro Eireli, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024